Tribunal: TJSP
Processo: 1006254-59.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e morais. Pedidos improcedentes. Insurgência. Não cabimento. Recorrido que promoveu o ajuizamento da ação executiva. Arquivamento provisório em razão de diversas tentativas infrutíferas de penhoras de bens do genitor. Renúncia do recorrido ao seu mandato com substabelecimento a outro patrono. Afastamento da responsabilidade do recorrido para

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e morais. Pedidos improcedentes. Insurgência. Não cabimento. Recorrido que promoveu o ajuizamento da ação executiva. Arquivamento provisório em razão de diversas tentativas infrutíferas de penhoras de bens do genitor. Renúncia do recorrido ao seu mandato com substabelecimento a outro patrono. Afastamento da responsabilidade do recorrido para dar prosseguimento à execução. Pedido de reparação moral ou material que não prospera. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sucumbência recursal arbitrada. Recurso desprovido.